Tribunal: TJDFT
Processo: 0030382-28.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030382-28.2015.8.07.0018 RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CDA. REQUISITOS. ISS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMPUS REGI ACTUM. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CPC/2015. 1. Os requisitos legais dos títulos de crédito tributário estão contidos no CTN 202, I a V, e no art. 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal. No caso, as CDAs contêm o número dos processos administrativos a que se referem e respectivas datas de constituição definitiva, a natureza da dívida e seu fundamento legal, bem como os critérios de atualização dos valores, de forma que preenchem os requisitos legais. 2. No caso em concreto, a sentença foi prolatada depois da entrada em vigor do CPC/2015, logo, aplica-se a nova legislação para a fixação dos honorários advocatícios, independente da data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 14 do CPC/2015. 3. O art. 85, § 2o, do CPC/2015, vigente à época da prolação da sentença, estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4. Apelo do autor não provido. Apelo da ré provido. Honorários majorados em 2%, nos termos do CPC 85, §11. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 202, incisos I a IV, e 203, ambos do Código Tributário Nacional, e 2o, §5o, incisos I a VI, da Lei de Execuções Fiscais, sustentando que as certidões de dívida ativa expedidas pelo Distrito Federal estão eivadas de vícios, notadamente porque trazem indicação genérica da matéria tributável, sem a devida especificação dos fatos geradores. Colaciona julgados do STJ com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 202, incisos I a IV, e 203, ambos do Código Tributário Nacional, e 2o, §5o, incisos I a VI, da Lei de Execuções Fiscais, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez das CDAs (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012